Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2005-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades diversas verificadas na aplicação de recursos federais repassados para a área da Saúde do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Alberto Tayar, ex-Diretor do Fundo de Saúde do Distrito Federal (peça 713), Pedro José Ferreira Tabosa, ex-Comandante-Geral da PMDF (peças 715-716 e 727), e Horácio da Silva Botelho, ex-Subsecretário de Apoio Operacional da SES/DF (peça 734-739), contra o Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário (peça 658), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Ministério da Saúde e à Procuradoria da República do Distrito Federal.